Tribunal: TJDFT
Processo: 0731861-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE EXECUTIVA. DILIGÊNCIAS NÃO APRECIADAS NO JUÍZO “A QUO”. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CONSULTA AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO (INFOJUD) E AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). INSTRUMENTÁRIOS À DISPOSIÇÃO DESTE TRIBUNAL. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR EVENTUAIS RESULTADOS EXITOSOS PARA DEFERIMENTO DE POSTERIORES DILIGÊNCIAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Não merecem conhecimento os inéditos pedidos de consulta ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) incluindo a modalidade “teimosinha”, à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), à Confederação Nacional das Seguradoras (CNSEG) e à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), além da penhora de recebíveis de remuneração e de milhas, dado que não é possível arguir, em sede de recurso, sob pena de supressão de instância, matéria não apreciada pelo Juízo de origem.
II. A controvérsia do presente recurso reside na possibilidade (ou não) de deferimento das diligências pleiteadas pelo agravante, por meio dos sistemas judiciais informatizados, para a integral satisfação do débito exequendo.
III. O processo de execução deve ser realizado no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789).
IV. Desse modo, em observância aos princípios da economia, da celeridade e da concentração dos atos processuais, a pesquisa de bens dos executados no Sistema de Informações ao Judiciário (INFOJUD) deve ser prestigiada, especialmente quando ponderada com os resultados infrutíferos das demais providências adotadas para localização de ativos dos devedores, e com o transcurso de lapso temporal razoável desde a instauração da demanda executiva.
V. Ademais, a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), integralizado no âmbito deste Tribunal desde 16.08.2022, também mostra-se viável, uma vez que tal técnica possui o objetivo de facilitar o processo de execução ao permitir uma rápida investigação patrimonial, com a correspondente exibição simultânea de todos os vínculos patrimoniais, societários e financeiros das pessoas físicas e jurídicas executadas, através do cruzamento de diferentes bases de dados e informações.
VI. Diante das características de tais diligências (INFOJUD e SNIPER) e da necessidade de se aguardar eventuais resultados exitosos, não se afigura oportuno, no atual momento processual, o deferimento das demais medidas solicitadas pela parte agravante, relativas ao SIMBA (Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias) e ao CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro).
VII. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.